Tribunal: TJDFT
Processo: 0741641-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO DO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, a quem a lei confere direito autônomo para executar a sentença nesta parte, de forma autônoma, ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado.
2. Diante da renúncia da advogada e a constituição de novo advogado no curso do cumprimento de sentença sem qualquer ressalva quanto aos honorários de sucumbência, escorreita a manutenção da verba sucumbencial incluída anteriormente no débito exequendo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.